Tribunal: STF
Processo: RE 78622
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-06-17
Data de publicação: 1974-06-17

Ementa:
1.	Constituição de 1946, art. 31, V, a. Imunidade tributária recíproca outorgada ás Pessoas Jurídicas de Direito Público Interno. Não se estende a pessoa ou entidade privada que venda mercadoria àquelas outras.
Não importa saber qual seja o contribuinte de fato, nem é relevante a repercussão. No caso, o direito é concedido tão-somente à entidade pública indicada no texto constitucional.
2.	Recurso extraordinário provido.